Tribunal: STF
Processo: HC 271721
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.115.742/PA, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Conforme relatado na sentença: 

De acordo com a peça acusatória, o denunciado foi preso em flagrante, no dia 29/11/2023, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos autos do processo n. 1030344-13.2023.401.3900, no âmbito da Operação “ATVPARALEKS”, armazenando e disponibilizando arquivos de mídia contendo pornografia infanto-juvenil.
Narra que, inicialmente, o crime foi reportado pelo NCMEC às autoridades e, de acordo com os relatórios, as investigações demonstraram que LUIS FERNANDO TELES DA SILVA SANTANA (“ATVDBLM”), em conjunto com os demais investigados na OPERAÇÃO “ATVPARALEKS” no IPL Principal n. 1011691- 60.2023.4.01.3900, quais sejam: LEONARDO TADEU MARCOLINO ARAÚJO (ATVPARALEKS), EDILSON DA SILVA PINHEIRO (AZASHIRO69) e ADAMOR ALBERTO GUIMARÃES SIMÕES JÚNIOR (HPNOVINHO1), praticam, reiteradamente, crimes contra crianças e adolescentes.
Segundo a inicial, comprovou-se que o réu é o usuário “ATVDBLM” e relacionava-se com outros usuários interagindo entre si através de redes sociais, compartilhando, armazenando e produzindo material pornográfico infanto-juvenil.
A acusação aponta que no celular e notebook de LUIS FERNANDO TELES foram encontrados alguns vídeos que já haviam sido reportados, além de vídeos pornográficos com menores, inclusive em um deles realizava atos sexuais com um menor de idade na companhia do investigado Leonardo Tadeu Marcolino (“ATVPARALEKS”), produzindo o vídeo na casa deste.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
[...]

Na petição inicial, alega-se, em síntese: “O STJ não conheceu do AREsp por entender que os motivos da inadmissão do REsp não foram devidamente atacados, o que, data venia, não ocorreu. A discussão levantada no REsp é sobre as circunstâncias judiciais consideradas no cálculo da pena-base referente aos delitos previstos nos arts. 240 e 241-A do ECA”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para que se reduzam as penas-bases ou, pelo menos, para que se determine que o STJ efetivamente conheça do AREsp e julgue o REsp”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:

Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência das Súmulas 7 e 83/STJ; no agravo do art. 1.042 do CPC, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente nenhum desses fundamentos da decisão então agravada. 
[...]
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam o acerto dessa conclusão, mesmo porque não indicam nenhum trecho do agravo em recurso especial que tenha impugnado a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ na forma acima explicada.

Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013). 
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, em consequência, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017 e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em conclusão, é inequívoco o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões proferidas no processo, o que não se admite na via eleita, mormente sob a ótica da defesa. 
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido relacionado à revisão da pena, uma vez que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente